Tribunal: TJDFT
Processo: 0705466-67.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0705466-67.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE GONÇALO DA SILVA LIMA REPRESENTANTE LEGAL: RUTH SILVA WEIZENMANN APELADO: COOPERATIVA HABITACIONAL DA POLICIA CIVIL LTDA DESPACHO Dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça para se manifestar sobre eventual interesse de intervenção no feito. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora